Tribunal: TJES
Processo: 0001030-61.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001030-61.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO JOSE CHEPANSKI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001030-61.2021.8.08.0026

APELANTE: MARCIO JOSE CHEPANSKI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
PEL
A

ESCALADA
. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ADMISSÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
EXCEPCIONALIDADE
.
EXISTÊNCIA DE FOTOGRAFIA NO RELATÓRIO FINAL DE INVESTIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158, do Código de processo Penal), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, é possível o suprimento da prova pericial, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste. (AgRg no HC n. 809.877/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

2. Na situação em análise constata-se excepcionalidade que permite a manutenção da qualificadora, porquanto a residência da vítima possuía videomonitoramento e as imagens foram extraídas e encontram-se registradas no Relatório das Investigações (pp.67/75), demonstrando o exato momento em que o apelante escala o muro da residência vizinha e da vítima, até chegar ao telhado da casa da vítima e entrar pela varanda do imóvel.

3
.
Recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
originando a Tese 1087, no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do Código Penal (prática de furto no período noturno)
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).
Majorante do repouso noturno decotada na hipótese.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001030-61.2021.8.08.0026

APELANTE: MARCIO JOSÉ CHEPANSKI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIO JOSÉ CHEPANSKI

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4532637), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de
02
(
dois
) anos
e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão e 1
0
(d
e
z
) dias-multa
, em regime
aberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 26.6.2021, o apelante, durante o período noturno, pulou o muro da residência da vítima Patrick Maciel Amorim, ingressando dentro da casa. Na ocasião, subtraiu no interior do imóvel os seguintes objetos: a chave do veículo GM/CORSA HATCH MAXX, placa MTZ-2201, cor preta, bem como 01 (um) aparelho celular da marca Motorola G9 plus, além de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil) reais em espécie.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pela escalada e com incidência da majorante do repouso noturno.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória, contudo as provas existentes nos autos demonstram com clareza a autoria e materialidade delitivas, as quais encontram-se demonstradas por meio do Boletim Unificado de nº 45276122, Depoimento da vítima Patrick Amorim Maciel e pela própria confissão do acusado que informou ter praticado o delito em um momento de abstinência.

O apelante confessou em juízo que avistou a luz de um celular próximo à janela de uma residência e decidiu entrar na casa, onde foi possível subtrair o celular, uma quantia em dinheiro, além da chave de um veículo para que pudesse chegar ao destino onde compraria drogas. No entanto, no caminho, o combustível acabou, motivo pelo qual abandonou o carro na estrada e vendeu o celular furtado pela quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), tendo usado o dinheiro para comprar drogas.

Nesse contexto, revela-se inviável a tese absolutória.

Na sequência, aduz a defesa que deve ser afastada a qualificadora referente à escalada, diante da ausência de exame pericial, consoante disciplina do art. 158 do Código de Processo Penal.

De fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158, do Código de processo Penal), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Todavia, excepcionalmente, é possível o suprimento da prova pericial, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a presença das qualificadoras de forma inconteste. (AgRg no HC n. 809.877/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Na situação em análise constata-se excepcionalidade que permite a manutenção da qualificadora, porquanto a residência da vítima possuía videomonitoramento e as imagens foram extraídas e encontram-se registradas no Relatório das Investigações (pp.67/75), demonstrando o exato momento em que o apelante escala o muro da residência vizinha e da vítima, até chegar ao telhado da casa da vítima e entrar pela varanda do imóvel.

Nesse sentido, a prova fotográfica existente nos autos demonstra ser incontestável a escalada praticada pelo apelante para sucesso da empreitada criminosa.

Diante de tais considerações, mantenho a qualificadora constante do art. 155,§ 4º, inciso II, do Código Penal.

Prosseguindo, em relação ao pedido de decote da majorante atinente ao repouso noturno, entendo assistir razão à defesa.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, originando a Tese 1087, no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do Código Penal (prática de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”.

Assim, em consonância com entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser decotada a majorante do repouso noturno na hipótese.

Ao proceder a exclusão da aludida majorante, torno a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que o apelante é reincidente, seria possível a fixação do regime inicial semiaberto, porém, mantenho o regime aberto, a fim de não incidir em
reformatio

in pejus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim

de decotar a majorante do repouso noturno, tornando a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)